Tribunal: STF
Processo: RE 94250
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-24
Data de publicação: 1985-05-24

Ementa:
DIVÓRCIO. AÇÃO DE CONVERSAO DE DESQUITE EM DIVÓRCIO. HIPÓTESE EM QUE
NÃO HOUVE PARTILHA DOS BENS DO CASAL, A ÉPOCA DO DESQUITE. ALEGAÇÃO
DO AUTOR DE QUE NÃO MAIS ESTAVA OBRIGADO A DAR OS BENS A PARTILHA,
EM FACE DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO DE CONVERSAO. A
QUESTÃO RELATIVA A INVOCADA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO PODE SER
DECIDIDA NO CURSO DA AÇÃO DE CONVERSAO, MAS COM PRECEDENCIA A ESSA
DEMANDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.